Tribunal: TJES
Processo: 0010563-84.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010563-84.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA

APELADO: ISMAEL PASTORINI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010563-84.2020.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. - CAMPNEUS

APELADA: ISMAEL PASTORINI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual se postulava a execução de serviços contratados ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos. A sentença de improcedência baseou-se na insuficiência de provas que corroborassem o inadimplemento alegado, não obstante a decretação de revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a revelia do réu atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora; (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado pela parte autora é suficiente para comprovar o inadimplemento contratual e justificar a procedência do pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia do réu, conforme art. 344 do CPC, enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, salvo se estes forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos.

4. A parte autora apresentou vasta documentação (propostas comerciais, nota fiscal e comprovante de pagamento) que evidencia a existência de relação contratual e reforça a tese de inadimplemento.

5. Fotografias anexadas corroboram que o serviço contratado não foi integralmente prestado, não havendo, por parte do réu, qualquer prova ou manifestação que contrarie essa narrativa.

6. A relação contratual entre as partes é disciplinada pelo Código Civil, conforme previsto nos arts. 593 e 602, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de caracterização de relação consumerista.

7. Diante do inadimplemento comprovado, é cabível a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme pleiteado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se forem inverossímeis ou contraditórios em face das provas constantes nos autos.

2. O inadimplemento de obrigação de prestação de serviços pode ser reconhecido com base em documentos e indícios que demonstrem a relação contratual e a ausência de execução integral da obrigação assumida.

3. A obrigação de fazer decorrente de contrato de prestação de serviços é disciplinada pelos arts. 593 e 602 do Código Civil, sendo devida a execução da prestação inadimplida, desde que comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, arts. 593 e 602; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, APL: 00060828420158080014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09/05/2017.

TJ-MG, AC: 00587448820158130433, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 25/04/2023.

TJ-ES, APL: 0000332-57.2018.8.08.0027, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 08/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. - CAMPNEUS
em face da r. sentença (ID 10382744) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta em face de
ISMAEL PASTORINI.

Rememoro que a Apelante, ao ajuizar a ação em epígrafe em face do Apelado, asseverou que as partes firmaram contrato para execução de serviços de reforma e pintura no estabelecimento comercial da empresa, todavia o contratado, embora tenha recebido o pagamento integral, não procedeu à execução dos serviços.

Assim, requereu a condenação do Apelado na obrigação de fazer, consubstanciada na execução dos serviços faltantes, ou, subsidiariamente, que seja a parte ré compelida a devolver os valores recebidos.

O Apelado, apesar de citado, não apresentou contestação, fato que culminou na prolação de sentença objurgada, na qual a pretensão autoral foi rejeitada.

Por oportuno, vejamos a fundamentação do
decisum
recorrido:

“Inicialmente cumpre destacar que, apesar de devidamente citado, o Requerido quedou-se inerte (id 28163828), motivo pelo qual DECRETO a sua revelia.

Entretanto, é imperioso ressaltar que a revelia não enseja presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas pela autora, devendo ser analisado o conjunto probatório dos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXCEÇÕES. ART. 344 E 345 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO COM ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil em vigor que a revelia não produz o efeito de tornar verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor quando essas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 344 c⁄c art. 345, IV do CPC). [...] (TJ-ES - APL: 00060828420158080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017).

Pois bem. O cerne da controvérsia gravita em torno da questão relativa à prestação, ou não, dos serviços contratados pelo Requerente a serem realizados pelo Requerido.

No caso em apreço, em que pese a decretação da revelia, observo que o Autor não se incumbiu, ainda que minimamente, de comprovar os fatos alegados.

Consta na exordial apenas proposta comercial (fls. 16/17), nota fiscal (fl. 18), detalhamento de ordem de compra (fl. 19), print de conversa (fl. 20) e fotos (fls. 22/28).

Assim, conforme ponderado na decisão liminar, há indícios de relação contratual, mas não foi colacionado nenhum contrato firmado pelas partes.

Ressalta-se ainda que não há nos autos qualquer prova de que o serviço não foi prestado de fato.

Assim, as provas produzidas não são hábeis a formar minha convicção, razão pela qual entendo que não foi produzido conjunto probatório suficiente a comprovar as alegações autorais.

Desta feita, a improcedência da presente é medida de que se impõe.”

Inconformada, a Apelante, em suas razões recursais, aduz que: (i) devem ser aplicados no caso os efeitos da revelia, reconhecendo-se a veracidade dos fatos narrados pela parte autora; (ii) a proposta comercial aceita vincula as partes, nos termos do art. 427 do Código Civil, gerando obrigações; (iii) além da proposta, apresentou nota fiscal e comprovante de pagamento, elementos que reforçam o vínculo contratual; (iv) a relação mantida entre as partes tem natureza consumerista, o que implica a responsabilidade objetiva do Apelado; (v) o art. 20 do CDC permite que o consumidor opte pela reexecução do serviço caso o vício não seja sanado pelo fornecedor; e (vi) é indevida a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.

Novamente, o Apelado quedou-se silente, deixando de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

A despeito do que consignou o Juízo primevo, a meu ver o caso reclama a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido autoral, pelos motivos que passo a expor.

É de se observar, a princípio, que no caso concreto foi decretada a revelia da parte ré, o que atrai a aplicação da norma prevista no art. 344 do CPC,
in verbis:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

De fato, a decretação da revelia não acarreta a automática procedência do pleito do autor, visto que não serão presumidas verdadeiras as alegações de fato produzidas pela parte autora que forem inverossímeis ou estiverem em contradição com o acervo probatório do processo, conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC.

Logo, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de que
”
a decretação de revelia não enseja, automaticamente, a procedência dos pedidos autorais, permanecendo o ônus da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC
”
(TJES. 0000332-57.2018.8.08.0027. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. DES. REL. LUIZ GUILHERME RISSO. DATA 08/03/2023)

Não obstante, na hipótese dos autos, tenho que a parte autora, ora Apelante, logrou êxito em comprovar os fatos que constituem o direito alegado.

Tal como já havia mencionado no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 5000975-06.2021.8.08.0000, o autor/Apelante trouxe à baila vasta documentação, que evidencia a relação jurídica existente entre as partes, da qual destaco: (i) as propostas comerciais encaminhadas pelo contratado Apelado, (ii) nota fiscal no valor do serviço contratado; (iii) comprovante de pagamento da quantia de R$41.300,00.

Naquela ocasião, este Colegiado manteve a decisão que indeferiu a medida liminar não por ausência de comprovação da relação jurídica mantida entre as partes, mas sim pela necessidade de exercício do contraditório, a fim de oportunizar ao réu a manifestação quanto ao alegado descumprimento de suas obrigações.

Sucede que, como dito, o Apelado é revel e não produziu nenhuma prova no processo, não opondo qualquer dúvida quanto à tese de inadimplemento de sua parte arguida pela autora.

Ressalto que, para além da presunção de veracidade que recai sobre a matéria fática veiculada pela Apelante, esta carreou aos autos fotografias que indicam que o serviço contratado, discriminado nas propostas comerciais, não foi finalizado.

Assim sendo, vislumbro que o conjunto probatório não enfraquece, mas corrobora a tese autoral, a qual se presume verdadeira em virtude da revelia da parte ré.

Nesse sentido, é possível citar a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVELIA DOS EMBARGADOS - ARGUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO - APRECIAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA AUTORAL - EFEITO DA REVELIA - PROVAS EM CONTRÁRIO - INEXISTÊNCIA.
1- Um dos efeitos da decretação da revelia é a presunção de veracidade da narrativa apresentada pelo autor, a qual pode ser ilidida mediante provas em contrário constantes nos autos, assim como em razão de manifestas contradições verificadas pelo magistrado. 2-
Havendo nos autos a existência de provas corroborando a narrativa do autor e tratando-se a ação de direitos disponíveis, deve ser aplicada a presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia.
(TJ-MG - AC: 00587448820158130433, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Com efeito, constato que restou provada a existência de relação contratual de prestação de serviço, disciplinada pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil, de maneira que ao caso concreto incide a regra prevista no art. 602 do CC,
ipsis litteris:

Art. 602.
O prestador de serviço contratado
por tempo certo, ou
por obra determinada
,
não se pode ausentar
, ou despedir, sem justa causa,
antes de
preenchido o tempo, ou
concluída a obra.

Saliento, nesse ponto, que não há como aplicar os ditames do Código de Defesa do Consumidor na espécie, na medida em que a nota fiscal revela que a relação contratual foi firmada pela empresa Apelante com o Apelado na condição de empresário individual, tratando-se de mera relação civil, não sujeita à disciplina do CDC.

Porém, fato é que, independente do diploma legal que guia o exame da controvérsia, diante do inadimplemento do contratado, pode a parte lesada exigir o cumprimento da obrigação, tal como fez a Apelante em seu pedido principal, o qual deve ser acolhido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a sentença vergastada, julgar procedente o pedido autoral, condenando o réu/Apelado ao cumprimento da obrigação de fazer relativa à prestação dos serviços discriminados nas propostas comerciais às fls. 16, 17 e 48 do processo.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, de forma a condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, em 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 15:24:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55223929012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.